Tribunal: TJMT
Processo: 0004865-98.2019.8.11.0008
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
239

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004865-98.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON DOS SANTOS - CPF: 008.562.722-48 (APELANTE), PRISCILA APARECIDA MAGALHAES - CPF: 795.171.102-00 (VÍTIMA), AMANDA EDUARDA DOS SANTOS MAGALHAES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO IMPINGIDA CONTRA A VÍTIMA – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO

1.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos comprovam a autoria e a materialidade dos crimes descritos no decreto condenatório, inclusive com sua confissão da existência dos fatos e agressão realizada na vítima e visas de fato em relação à mãe que tentou defender a filha do recorrente.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

js-k

Cuida-se de
apelação criminal
interposta por
EDSON DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que o condenou à pena de
03 (trés) meses de 15 (quinze) dias de detengfio
, em regime
aberto,
por força da imputação de infringência ao disposto no artigo 129, § 9o, do Código Penal

e art. 21,
caput,
da Lei n. 3.688/41
.

Nas razões recursais apresentadas, pede a defesa a
absolvição
do delito ao argumento de não ter sido comprovada da materialidade dos fatos narrados. (id. 41978033).

Nas contrarrazões o Ministério Público
desprovimento do recurso
mantendo a incólume sentença vergastada.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça s
ubscrita pelo douto Procurador João Batista de Almeida é pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente pede a defesa a absolvição do recorrente ao argumento de que o fato ocorreu em legítima defesa.

Ressai dos autos que:

“Na data de 16/07/2019, por Voltadas 16h30min,
o acusado
Edson dos Santos,
chegou em casa bêbado e foi em direção da vítima
Amanda Eduarda,
sua filha
, começo a conversar com ela até que
segurou pelos cabelos e desferiu chineladas no rosto da Vítima, em seguida arrastou Amanda pelos cabelos com intuito de esfregar seu rosto no chão da casa
, quando a sua mãe
Priscila
Aparecida Magalhaes
, tentou cessar com as agressões do acusado, o acusado grudou no seu cabelo soltando de sua filha, arrastando pelos cabelos também
a Vítima Priscila pela área
jogando-a no chão
, após isso as duas conseguiu fugir do local, Edson se arrumou e foi para serviço, onde foi localizado pela polícia sendo encaminhado à delegacia da cidade.(...) ”
.

A
materialidade
e a
autoria
restam devidamente comprovadas através do boletim de ocorrência (ID. 41975028), Laudo Pericial (ID 41975043) e declarações da vítima e testemunha tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

1 – Da absolvição.

Em juízo foram colhidos os depoimentos de Michel Rodrigo de Moraes, policial militar, da vítima menor e da sua mãe além do interrogatório do réu.

A
vítima, adolescente ao ser
ouvida em juízo modificou em parte o relato feito na delegacia, entretanto afirmou:

“... Promotor: {...} o que aconteceu nesse dia 16 de julho?

Amanda: Meu pai saiu para devolver uma bicicleta, ai quando
ele voltou estava bêbado, alterado. Ai começou a brigar comigo, e foi para cima de mim. Me deu umas quatro chineladas e minha mãe entrou no meio
.

Promotor: Como foi essa agressão, essas chineladas que ele te deu?

Amanda: Ah,
ele bateu no corpo
.

[...]

Amanda:
Uma chinelada pegou no rosto porque eu tentei me levantar. Ai pegou de raspão.

Promotor: Então, uma delas pegou no rosto?

Amanda: Sim.

[...]

Promotor:
Aqui na delegacia, você falou que você machucou o joelho quando ele te arrastou pelos cabelos
.

Amanda: Não falei isso.

Promotor: Aqui está falando que você levou várias chineladas no rosto.

Amanda: Não. Só uma pegou no rosto e ainda foi de raspão.

[...]

Promotor: Ele não segurou você pelo cabelo?

Amanda: Não. ”.

O
recorrente
ao ser interrogado em juízo confirmou ter batido na vítima, sua filha, disse “
eu simplesmente dei duas chineladas na minha filha .... Ela estava deitada, não sei se foi nas pernas
”.

Conquanto, o recorrente negue a
lesão corporal
consta nos depoimentos prestados na delegacia que a vítima Amanda estava com lesões no joelho, fato que
constou no Laudo Pericial
mesmo sendo realizado quase 15 (quinze) dias após os acontecimentos.

Corroborando com a versão constante no inquérito está o depoimento do policial militar Michel Rodrigo de Moraes, que em juízo afirmou:

“Promotor: [...] o senhor se recorda desse fato?

Policial Militar: Sim, senhor. Recordo que fomos acionados para comparecer ao local. Quem ligou foi
a mãe da moça, da Amanda, e ela narrou de forma preliminar que o rapaz havia investido contra a filha dela e, que no intuito de cessar as agressões, ela interviu, e que neste momento ele a agrediu também
. Ela narrou que foi com
socos, pontapés
. Ai, com base nisso a gente se deslocou para o local, chegando lá encontramos as duas vítimas, e elas reafirmaram a situação.
A mãe, inclusive, acrescentou que ele chegou a arrastar ela pelo cabelo
.

Promotor: Arrastar quem?

Policial Militar:
Arrastar a mãe
. A mãe mesmo. E ela falou que era possível encontrar ele e com base nisso fomos na usina Itamaraty, onde ele trabalha, pedimos para conversar com ele, que nos atendeu e em nenhum momento se omitiu, e explicou que as agressões que ele praticou foi em razão das atitudes da filha dele, que este não concorda. Ai
ele quis educar ela e, como a mãe interviu, ele foi obrigado a empurrá-la e nisso ela caiu no chão
. Mas ele nega que tenha puxado ela pelo cabelo, enfim. As agressões que ela fala do soco, ele fala que só queria disciplinar a filha e, como a mãe interveio, ele só repeliu para que ela não atrapalhasse.

[...] Policial Militar: A gente também observou que
a menina apresentava lesões, acho que nos membro
s, salvo engano.”

Embora o apelante negue ter praticado o delito contra a ofendida, sua versão não condiz com o conjunto fático-probatório inserido nos autos, com destaque o laudo de corpo delito dando conta da lesão na vítima e nas declarações que o réu entrou em vias de fato com a sua esposa que tentou defender a filha.

Diante do cenário fático exposto é possível concluir que a conduta delitiva foi praticada com dolo, porquanto, há substrato suficiente para a prolação do decreto condenatório.

Desse modo,
mantenho a condenação por lesão corporal e vias de fato
impostas na sentença condenatória.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer

nego provimento
ao recurso interposto em favor do réu
EDSON DOS SANTOS
, mantendo os demais termos da sentença condenatória proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020